Tribunal: TJES
Processo: 5014812-60.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014812-60.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CAIO CUNHA GOMES

REQUERIDO: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5014812-60.2023.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: CAIO CUNHA GOMES

REQUERIDO: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A: REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, CP. 1. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. 2. ANTECEDENTES. PROCESSO EM CURSO. VEDAÇÃO. SÚMULA STJ 444. 3. PERSONALIDADE. CONSIDERAÇÕES GERAIS. INIDONEIDADE. 4. CIRCUNSTÂNCIAS. SURPRESA. PONDERAÇÃO VÁLIDA. 5. CONSEQUÊNCIAS. TRAUMA PSICOLÓGICO. FUNDAMENTO IDÔNEO. 6. ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA PROVAR O ALEGADO. ÔNUS DO QUAL A DEFESA NÃO SE DESINCUMBE. 7. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. É inidônea a valoração negativa da culpabilidade que
simplesmente indica que o réu agiu como partícipe, auxiliando na prática criminosa, sem destacar algum elemento específico que demonstre a necessidade de um sancionamento mais rigoroso. Além disso, o dolo ou a potencial capacidade de observar a ilicitude do ato, por constituir elemento do crime, deve ser tida como fundamento da aplicação da pena, e não um fator de limitação ou ajustamento desta, de modo que não pode ser tomado como referência para a valoração da circunstância em comento. 2.
Na forma do entendimento jurisprudencial firmado na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais e ações penais em curso não se prestam para, validamente, agravar a pena-base. Afastada a negativação dos antecedentes.
3. É
evidentemente inidônea No tocante valoração da personalidade, no sentido de que o réu estaria “caminhando para o inapto social”, por
não buscar fundamentos em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado e que desbordem dos caracteres próprios do tipo penal. 4. É certo que a surpresa constitui elemento que deve ser considerado na avaliação das circunstâncias, na medida em que a ação que colhe a vítima de inopino reduz-lhe a capacidade de reação ou fuga e incrementa as chances de sucesso da empreitada criminosa. Valoração negativa mantida. 5. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual traumas emocionais resultantes do crime podem, validamente, fundamentar a exasperação da pena-base. 6. Considerando que o pedido não veio instruído com os elementos necessários e suficientes para a prova da confissão espontânea e, sendo ônus do revisionando provas o alegado, impossível acolher o pleito defensivo de incidência da atenuante em referência. 7. Pedido julgado parcialmente procedente. Pena reduzida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

13/05/2024

REVISÃO CRIMINAL Nº 5014812-60.2023.8.08.0000

REQTE.: CAIO CUNHA GOMES

REQDO.: JUÍZO DA 1 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

REVISOR: A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
CAIO CUNHA GOMES
, visando à parcial desconstituição da condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 0008259-45.2021.808.0035, pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Sustenta a ocorrência de irregularidades na valoração de circunstâncias judiciais consideradas para a fixação da pena-base e no não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; pugna pela readequação do regime inicial de cumprimento de pena e aponta suposto erro material na totalização da reprimenda.

Inicial instruída com documentos que a defesa entendeu suficientes para a análise do pedido.

A douta Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, na manifestação de id. nº 7243744, manifesta-se somente a respeito do pedido de incidência da confissão espontânea, em relação ao qual posiciona-se pela procedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 21 de março de 2024

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Doutora, com a palavra pelo prazo regimental.

*

A SRA. ADVOGADA MANOELI BRAUN VIOLA:-

Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os Excelentíssimos Desembargadores aqui presentes, a ilustríssima presentante do Ministério Público, meus colegas advogados, serventuários, colaboradores e demais presentes nesta sessão.

Trata-se de uma revisão criminal que tem como objetivo a reforma da dosimetria da sentença de Caio Cunha Gomes, o qual foi condenado por roubo qualificado pelo uso de arma e concurso de agentes, à pena total de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias.

A defesa requereu assistência judiciária gratuita, uma vez que o autor se encontra preso e, por motivos óbvios, não possui condições de arcar com as custas e as despesas processuais.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos e explicarei uma a uma o porquê as circunstâncias judiciais não deveriam ser valoradas negativamente.

Em relação à culpabilidade, o juízo afirmou que foi em grau extremo somente, já que Caio participou ativamente do crime, sendo inclusive o condutor. Tal afirmação, por si só, não revela maior reprovabilidade da conduta de Caio que enseje a valoração negativa do vetor da culpabilidade, visto que a fundamentação é genérica e contém os elementos do próprio tipo penal, uma vez que participar do crime, ou seja, praticar uma conduta delituosa, é elemento circunstancial para reconhecimento da tipicidade da conduta.

Os antecedentes criminais também foram valorados negativamente, sendo considerado para tanto um termo circunstanciado, que, além de estar em trâmite na época da sentença, o que é vedado pela Súmula nº 444 do STJ, na época o autor era menor de 18 anos, quando foi instaurado o termo circunstanciado. Inclusive foi nesse termo circunstanciado, que está juntado na revisão criminal, motivo de declínio de competência e posteriormente foi extinta a punibilidade do Caio na Vara da Infância e Juventude, conforme os documentos que já foram anexados na ação.

O juiz também valorou negativamente a personalidade do Caio, afirmando que ele estaria caminhando para o inapto social, sem demonstrar nenhum critério que o levou a tal consideração.

Não existe nos autos qualquer exame social, psicológico, laudo, nada que afirme que Caio esteja caminhando para o inapto social.

E, além disso, ele se baseou, acredito eu, no termo circunstanciado anterior, só que o Caio é réu primário e não possui antecedentes. E aí vem uma questão até que eu achei interessante também, que o juízo valorou negativamente as circunstâncias do crime, entendendo que o crime teria sido cometido logo cedo.

Excelências, os fatos ocorreram às 7h40 da manhã. Eu não sei os senhores, mas eu, às 7h40, já acordei, já fui à padaria, já tomei meu café, já levei meu filho à escola, já treinei, já retornei para casa.

Esse é um horário em que várias pessoas estão circulando justamente para irem ao trabalho, para irem à faculdade, para irem deixar seus filhos na escola, fazer qualquer tipo de atividade que seja antes do seu horário de trabalho, tanto é que a guarnição da guarda municipal que fez a prisão, que efetuou a prisão do Caio, já estava em patrulhamento ostensivo nesse horário. Então, não justifica o logo cedo para valorar negativamente as circunstâncias do crime, levando-se em consideração que, pelo horário, o Caio teria conseguido efetuar melhor a conduta pela falta de movimentação nas ruas, o que não é verdade.

As demais circunstâncias judiciais que também foram utilizadas, motivos do crime, enfim, a fundamentação foi genérica e utilizados elementos do próprio tipo penal.

Desta forma, a gente verifica que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis pelos motivos que foram expostos e que a valoração negativa deve ser afastada e a pena-base aplicada no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria da pena, apesar de o acusado ter confessado a prática delituosa, o juízo não aplicou a atenuante, entendendo que a confissão foi parcial, o que contraria o entendimento dos nossos Tribunais Superiores.

Além disso, o magistrado entendeu ser parcial, pois Caio afirmou que não estava em posse da arma de fogo no momento do crime. Porém, esse fato foi confirmado pela vítima, uma vez que foi o corréu, de nome Everson, quem estava com a arma em punho, e não Caio, o qual foi somente o condutor do veículo.

Neste caso, deve ser reconhecida a atenuante da confusão espontânea e sua fração máxima de um sexto.

Sendo conhecida e provida essa revisão criminal, havendo o recálculo da dosimetria da pena, e esta ficar abaixo dos 08 (oito) anos, a defesa também requer que seja reformada para que o regime inicial de cumprimento da pena seja aplicado no semiaberto e não no fechado, como foi feito.

É com base nesses fundamentos que a defesa requer o conhecimento e o provimento da presente revisão criminal, agradecendo desde já a atenção de todos, e requerendo que as notas taquigráficas sejam lançadas.

Obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Com a palavra o Eminente Relator, com os cumprimentos a douta advogada pela sustentação oral.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento a ilustre advogada pela sua sustentação, bem objetiva e precisa.

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
CAIO CUNHA GOMES
, visando à parcial desconstituição da condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 0008259-45.2021.808.0035, pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Sustenta a ocorrência de irregularidades na valoração de circunstâncias judiciais consideradas para a fixação da pena-base e no não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; pugna pela readequação do regime inicial de cumprimento de pena e aponta suposto erro material na totalização da reprimenda.

Inicial instruída com documentos que a defesa entendeu suficientes para a análise do pedido.

A douta Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, na manifestação de id. nº 7243744, manifesta-se somente a respeito do pedido de incidência da confissão espontânea, em relação ao qual posiciona-se pela procedência do pedido revisional.

Esta a síntese da ação, que passo a analisar.

Em relação à reanálise da dosimetria da pena, os Tribunais Superiores têm reconhecido a possibilidade de manejo deste tipo de ação, enquadrando-a no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal, desde que ocorra a excepcionalidade de erro técnico ou injustiça gritante na fixação da reprimenda.

Nesse passo, este Colegiado firmou entendimento no sentido de que a reanálise da pena, em sede de revisão somente se afigura cabível em caso de flagrante ilegalidade, isto é, quando a exasperação fundamenta-se em elementos abstratas ou inerentes ao tipo, ou de abuso de poder, notadamente em vista de manifesta desproporção entre a análise das operadoras e a exasperação da reprimenda. No mesmo sentido:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
Omissis
. 4. A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 5. Revisão Criminal julgada improcedente. (TJES, Revisão Criminal 100180033282, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa De Mendonça, 21/11/2018)

Na espécie, a fixação da pena-base funda-se na ponderação negativa dos vetores relativos à culpabilidade, aos antecedentes, à personalidade, às circunstâncias do fato e às consequências extrapenais.

Em relação à
culpabilidade
, anota a sentença:

CULPABILIDADE, em grau extremo, já que o réu Caio participou ativamente do crime com dolo ao ajudar na prática do roubo, sendo inclusive o condutor que fora assaltado;

Neste ponto, constata-se que a sentença simplesmente indica que o réu agiu como partícipe, auxiliando na prática criminosa, sem destacar algum elemento específico que demonstre a necessidade de um sancionamento mais rigoroso.

Além disso, é possível perceber uma aparente confusão entre a culpabilidade a que se refere o artigo 59 do Código Penal e a culpabilidade que integra a própria estrutura do crime, à qual se refere a sentença. A propósito do tema, adverte o Professor Guilherme de Souza Nucci, que na primeira fase da dosimetria “
Não mais torna o magistrado a discutir imputabilidade, consciência potencial da ilicitude ou exigibilidade de comportamento conforme o direito
”, esclarecendo que, em tal oportunidade, “
o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem
” (Individualização da Pena, 3.ed., São Paulo: RT, 2009, pp. 170-171).

É certo, portanto, que o dolo ou a potencial capacidade de observar a ilicitude do ato, por constituir elemento do crime, deve ser tida como fundamento da aplicação da pena, e não um fator de limitação ou ajustamento desta. Logo, esse dado não pode ser tomado como referência para a valoração da circunstância em comento.

Da mesma forma entende o Superior Tribunal de Justiça, em arestos que reproduzo:

No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. (STJ, HC 580.846/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15/06/2020)

A culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Na espécie, o Juízo de origem entendeu desfavorável tal circunstância pela "plena consciência do caráter ilícito e totais condições de [o agravado] se portar de maneira diversa", fundamentação que não se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois a circunstância judicial da culpabilidade em nada se relaciona com a culpabilidade, terceiro substrato do crime. (STJ, AgRg no HC 296.678/RS, 6ª Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 17/03/2020)

Inidônea, assim, a fundamentação.

Os
antecedentes
foram tidos por maculados, indicando a sentença o documento de fl. 97 como o fundamento.

No entanto, revendo o documento referido no decisum, constato que trata-se do termo circunstanciado nº 0013252-68.2020.8.08.0035, o qual, à época da condenação ainda se encontrava em tramitação. Na forma do entendimento jurisprudencial firmado na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais e ações penais em curso não se prestam para, validamente, agravar a pena-base, razão pela qual, deve ser afastada a negativação.

No tocante à
personalidade
, a sentença anota simplesmente que o réu estaria “caminhando para o inapto social”, formulação evidentemente inidônea, por não buscar fundamentos em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado e que desbordem dos caracteres próprios do tipo penal (EDcl no REsp 1565024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

A operadora relacionada às
circunstâncias
do crime foi reputada em desfavor do apelante, em razão de o crime ter sido “praticado logo cedo, pegando a vítima de surpresa quando estava saindo da padaria”.

Aduz o revisionando que no horário citado no Boletim de Ocorrência já havia forte movimento de pessoas, inclusive com ronda ostensiva da guarda municipal, que fez a prisão momentos depois do crime.

Se, por um lado, pode ser que o horário não tenha influenciado de forma decisiva no desfecho do crime, é certo que a surpresa constitui elemento que deve ser considerado na avaliação das circunstâncias, na medida em que a ação que colhe a vítima de inopino reduz-lhe a capacidade de reação ou fuga e incrementa as chances de sucesso da empreitada criminosa. Dessa forma, preservo a valoração negativa.

Em remate da primeira fase, a sentença consigna que as consequências extrapenais do delito foram graves, alinhando em razão das sequelas emocionais e patrimoniais resultantes da ação criminosa.

Em relação ao prejuízo material, consta dos autos que os bens subtraídos foram recuperados. De toda sorte, a ocorrência de prejuízo material é circunstância esperada dos crimes patrimoniais.

Por outro lado, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual traumas emocionais resultantes do crime podem, validamente, fundamentar a exasperação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp n. 2.481.511/TO, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 4/3/2024).

Ao fim da análise das operadoras do artigo 59, do Código Penal, reconhecida a inidoneidade da motivação das operadoras relativas à culpabilidade, aos antecedentes e à personalidade, cabível a redução da pena-base, proporcionalmente, para 4 (QUATRO) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 12 (DOZE) DIAS de reclusão e 42 (QUARENTA E DOIS) DIAS-MULTA.

Dando continuidade à análise da revisão, passo a analisar o pedido de incidência, na segunda etapa da dosimetria, da
circunstância atenuante da confissão
.

Extraio do documento de id. nº 6870052 que sentença deixa de proceder à atenuação da pena por não ter sido plena.

A despeito do posicionamento ministerial favorável à aplicação da atenuante, tenho por não deferi-lo, considerando que a defesa não se desincumbiu de apresentar, no momento da propositura da ação, os elementos necessários à prova do alegado.

Veja-se, neste particular, que entre os documentos que instruem a inicial não constam o interrogatório do réu (seja por transcrição, seja em mídia audiovisual), nem a íntegra da sentença condenatória – da qual somente se registra o dispositivo e a dosimetria. Tratam-se, por certo, de documentos essenciais à aferição do teor da confissão e de seu eventual emprego para o magistrado para efeito de condenação.

Consta da ata da audiência de instrução e julgamento as alegações orais da defesa, que consigna ter o ora revisionando confessado a prática da infração penal. No entanto, a afirmação defensiva não substitui a prova produzida e a fundamentação sentencial.

Desta forma, considerando que o pedido não veio instruído com os elementos necessários e suficientes para a prova da confissão, impossível acolher o pleito defensivo de incidência da atenuante da confissão espontânea.

Deve incidir, contudo, a atenuante da menoridade relativa, devidamente reconhecida na sentença, o que conduz a sanção penal, na etapa intermediária, ao mínimo legal: 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Passando à fase final, incidiu primeiramente a majorante do concurso de pessoas, em grau mínimo, ou seja, 1/3 (um terço), o que eleva a pena a 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e 13 (TREZE) DIAS-MULTA.

Aplicável, cumulativamente, a causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo, à razão de 2/3 (dois terços), o que resulta na pena definitiva de 8 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO e 21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da infração penal.

O regime inicial de cumprimento de pena segue sendo o fechado.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
, para redimensionar a pena imposta, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Consulto, na sequência, a Eminente Revisora, Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (REVISORA):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Registro o impedimento do Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5014812-60.2023.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: CAIO CUNHA GOMES

REQUERIDO: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
CAIO CUNHA GOMES
, visando à parcial desconstituição da condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 0008259-45.2021.808.0035, pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Sustenta a ocorrência de irregularidades na valoração de circunstâncias judiciais consideradas para a fixação da pena-base e no não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; pugna pela readequação do regime inicial de cumprimento de pena e aponta suposto erro material na totalização da reprimenda.

Inicial instruída com documentos que a defesa entendeu suficientes para a análise do pedido.

A douta Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, na manifestação de id. nº 7243744, manifesta-se somente a respeito do pedido de incidência da confissão espontânea, em relação ao qual posiciona-se pela procedência do pedido revisional.

Esta a síntese da ação, que passo a analisar.

Em relação à reanálise da dosimetria da pena, os Tribunais Superiores têm reconhecido a possibilidade de manejo deste tipo de ação, enquadrando-a no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal, desde que ocorra a excepcionalidade de erro técnico ou injustiça gritante na fixação da reprimenda.

Nesse passo, este Colegiado firmou entendimento no sentido de que a reanálise da pena, em sede de revisão somente se afigura cabível em caso de flagrante ilegalidade, isto é, quando a exasperação fundamenta-se em elementos abstratas ou inerentes ao tipo, ou de abuso de poder, notadamente em vista de manifesta desproporção entre a análise das operadoras e a exasperação da reprimenda. No mesmo sentido:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
Omissis
. 4. A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 5. Revisão Criminal julgada improcedente. (TJES, Revisão Criminal 100180033282, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa De Mendonça, 21/11/2018)

Na espécie, a fixação da pena-base funda-se na ponderação negativa dos vetores relativos à culpabilidade, aos antecedentes, à personalidade, às circunstâncias do fato e às consequências extrapenais.

Em relação à
culpabilidade
, anota a sentença:

CULPABILIDADE, em grau extremo, já que o réu Caio participou ativamente do crime com dolo ao ajudar na prática do roubo, sendo inclusive o condutor que fora assaltado;

Neste ponto, constata-se que a sentença simplesmente indica que o réu agiu como partícipe, auxiliando na prática criminosa, sem destacar algum elemento específico que demonstre a necessidade de um sancionamento mais rigoroso.

Além disso, é possível perceber uma aparente confusão entre a culpabilidade a que se refere o artigo 59 do Código Penal e a culpabilidade que integra a própria estrutura do crime, à qual se refere a sentença. A propósito do tema, adverte o Professor Guilherme de Souza Nucci, que na primeira fase da dosimetria “
Não mais torna o magistrado a discutir imputabilidade, consciência potencial da ilicitude ou exigibilidade de comportamento conforme o direito
”, esclarecendo que, em tal oportunidade, “
o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem
” (Individualização da Pena, 3.ed., São Paulo: RT, 2009, pp. 170-171).

É certo, portanto, que o dolo ou a potencial capacidade de observar a ilicitude do ato, por constituir elemento do crime, deve ser tida como fundamento da aplicação da pena, e não um fator de limitação ou ajustamento desta. Logo, esse dado não pode ser tomado como referência para a valoração da circunstância em comento.

Da mesma forma entende o Superior Tribunal de Justiça, em arestos que reproduzo:

No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. (STJ, HC 580.846/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15/06/2020)

A culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Na espécie, o Juízo de origem entendeu desfavorável tal circunstância pela "plena consciência do caráter ilícito e totais condições de [o agravado] se portar de maneira diversa", fundamentação que não se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois a circunstância judicial da culpabilidade em nada se relaciona com a culpabilidade, terceiro substrato do crime. (STJ, AgRg no HC 296.678/RS, 6ª Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 17/03/2020)

Inidônea, assim, a fundamentação.

Os
antecedentes
foram tidos por maculados, indicando a sentença o documento de fl. 97 como o fundamento.

No entanto, revendo o documento referido no decisum, constato que trata-se do termo circunstanciado nº 0013252-68.2020.8.08.0035, o qual, à época da condenação ainda se encontrava em tramitação. Na forma do entendimento jurisprudencial firmado na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais e ações penais em curso não se prestam para, validamente, agravar a pena-base, razão pela qual, deve ser afastada a negativação.

No tocante à
personalidade
, a sentença anota simplesmente que o réu estaria “caminhando para o inapto social”, formulação evidentemente inidônea, por não buscar fundamentos em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado e que desbordem dos caracteres próprios do tipo penal (EDcl no REsp 1565024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

A operadora relacionada às
circunstâncias
do crime foi reputada em desfavor do apelante, em razão de o crime ter sido “praticado logo cedo, pegando a vítima de surpresa quando estava saindo da padaria”.

Aduz o revisionando que no horário citado no Boletim de Ocorrência já havia forte movimento de pessoas, inclusive com ronda ostensiva da guarda municipal, que fez a prisão momentos depois do crime.

Se, por um lado, pode ser que o horário não tenha influenciado de forma decisiva no desfecho do crime, é certo que a surpresa constitui elemento que deve ser considerado na avaliação das circunstâncias, na medida em que a ação que colhe a vítima de inopino reduz-lhe a capacidade de reação ou fuga e incrementa as chances de sucesso da empreitada criminosa. Dessa forma, preservo a valoração negativa.

Em remate da primeira fase, a sentença consigna que as consequências extrapenais do delito foram graves, alinhando em razão das sequelas emocionais e patrimoniais resultantes da ação criminosa.

Em relação ao prejuízo material, consta dos autos que os bens subtraídos foram recuperados. De toda sorte, a ocorrência de prejuízo material é circunstância esperada dos crimes patrimoniais.

Por outro lado, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual traumas emocionais resultantes do crime podem, validamente, fundamentar a exasperação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp n. 2.481.511/TO, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 4/3/2024).

Ao fim da análise das operadoras do artigo 59, do Código Penal, reconhecida a inidoneidade da motivação das operadoras relativas à culpabilidade, aos antecedentes e à personalidade, cabível a redução da pena-base, proporcionalmente, para 4 (QUATRO) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 12 (DOZE) DIAS de reclusão e 42 (QUARENTA E DOIS) DIAS-MULTA.

Dando continuidade à análise da revisão, passo a analisar o pedido de incidência, na segunda etapa da dosimetria, da
circunstância atenuante da confissão
.

Extraio do documento de id. nº 6870052 que sentença deixa de proceder à atenuação da pena por não ter sido plena.

A despeito do posicionamento ministerial favorável à aplicação da atenuante, tenho por não deferi-lo, considerando que a defesa não se desincumbiu de apresentar, no momento da propositura da ação, os elementos necessários à prova do alegado.

Veja-se, neste particular, que entre os documentos que instruem a inicial não constam o interrogatório do réu (seja por transcrição, seja em mídia audiovisual), nem a íntegra da sentença condenatória – da qual somente se registra o dispositivo e a dosimetria. Tratam-se, por certo, de documentos essenciais à aferição do teor da confissão e de seu eventual emprego para o magistrado para efeito de condenação.

Consta da ata da audiência de instrução e julgamento as alegações orais da defesa, que consigna ter o ora revisionando confessado a prática da infração penal. No entanto, a afirmação defensiva não substitui a prova produzida e a fundamentação sentencial.

Desta forma, considerando que o pedido não veio instruído com os elementos necessários e suficientes para a prova da confissão, impossível acolher o pleito defensivo de incidência da atenuante da confissão espontânea.

Deve incidir, contudo, a atenuante da menoridade relativa, devidamente reconhecida na sentença, o que conduz a sanção penal, na etapa intermediária, ao mínimo legal: 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Passando à fase final, incidiu primeiramente a majorante do concurso de pessoas, em grau mínimo, ou seja, 1/3 (um terço), o que eleva a pena a 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e 13 (TREZE) DIAS-MULTA.

Aplicável, cumulativamente, a causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo, à razão de 2/3 (dois terços), o que resulta na pena definitiva de 8 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO e 21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época da infração penal.

O regime inicial de cumprimento de pena segue sendo o fechado.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
, para redimensionar a pena imposta, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.

Acompanho o voto de Relatoria para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.